Tribunal: CARF
Processo: 11020.001419/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários a adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível. o pedido de diligência ou perícia. Neste caso, o indeferimento não se configura cerceamento de defesa
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem acesso em função do cargo. Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação por parte das instituições financeiras de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários, não constitui quebra do sigilo bancário, mas somente sua transferência para o Fisco.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A formalização de responsabilidade solidária não implica em desconsideração da pessoa jurídica.
DECADÊNCIA.
Tipificada a conduta fraudulenta prevista no § 4° do art. 150 do CTN aplica-se a regra geral do prazo decadencial e a forma de contagem fixada no art. 173, inciso I do CTN, quando os cinco anos têm como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICAÇÃO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de simular pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica. sob a gerência de uma pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica envolvida nas operações, caracterizam conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais da obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e evitando o seu pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo à terceiros, quando praticados atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o lato gerador' da obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001419/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.794 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários a
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível. o pedido de diligência
ou perícia. Neste caso, o indeferimento não se configura cerceamento de defesa
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário,
haja vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e
os funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo
das informações a que tem acesso em função do cargo. Havendo procedimento
de ofício instaurado, a prestação por parte das instituições financeiras de
informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas somente sua transferência para o Fisco.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A formalização de responsabilidade
solidária não implica em desconsideração da pessoa jurídica.
DECADÊNCIA.
Tipificada a conduta fraudulenta prevista no § 4° do art. 150 do CTN aplica-se
a regra geral do prazo decadencial e a forma de contagem fixada no art. 173,
inciso I do CTN, quando os cinco anos têm como termo inicial o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICAÇÃO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de
simular pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica. sob a
gerência de uma pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica
envolvida nas operações, caracterizam conduta dolosa tendente a excluir ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001419/2010-47
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

modificar as características essenciais da obrigação tributária principal,
reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e evitando o seu
pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo à
terceiros, quando praticados atos ou negócios com interesse comum na situação
que constitua o lato gerador' da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, afastar a decadência, indeferir o pedido de perícia e negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-33.672 (e-fls.
288 a 310), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD no 37.280.297-4. O referido Acórdão está assim ementado:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
No lançamento decorrente do descumprimento de obrigação acessória aplica-se a regra
do prazo decadencial e a forma de contagem fixada no art. 173, inciso I, do CTN,
quando os cinco anos têm como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo legal, quando o processo administrativo fiscal obedece às determinações
legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
O acesso as informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem 0 dever legal de manter sigilo das informações a que tem
acesso em função do cargo.
Havendo procedimento de oficio instaurado. a prestação por parte das instituições
financeiras de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários, não constitui
quebra do sigilo bancário. mas somente sua transferência para o Fisco.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de simular
pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica, sob a gerência de uma
pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica envolvida nas operações,
caracterizam conduta dolosa tendente a excluir' ou modificar as características
essenciais da obrigação tributária principal. reduzindo desse modo o montante dos
tributos devidos e evitando o seu pagamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do lato gerador: 19/O5/2010
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos t`atos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A formalização de responsabilidade solidária não implica em desconsideração da pessoa
jurídica.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador e. em se tratando de obrigação tributária acessória. a
solidariedade esta presente quando verificado que a atuação comum deu-se em
atividades que se desenvolveram em desacordo com o ordenamento jurídico. eivados,
em tese. de dolo, fraude e má-fé. de modo a impossibilitar o cumprimento dessas
obrigações tributárias.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. .
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide. indefere-se. por prescindível. o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação improcedente
Credito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2005 a 31/12/2007,
por infração ao disposto no art. 32, IV. § 5° da Lei no 8.2l2, de 24 de julho de l99l. em razão de a
empresa ter informado em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 07 a
62).
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

No curso da ação fiscal foram realizados 4 (quatro) lançamentos relativo às
contribuições sociais devidas:
 AIOP no DEBCAD no 37.280.295-8, relativa obrigação principal da parte
patronal, controlado no processo 11020.001418/2010-01.
 AIOA no DEBCAD no 37.280.296-6, pela falta de informação em GFIP,
controlado no processo 11020.001420/2010-71
 AIOA no DEBCAD no 37.280.297-4, pela falta de apresentação de
documentos fiscais, controlado no processo 11020.001419/2010-47.
 AI do IRRF, Ajuste de Base de Cálculo do Imposto de Renda e Ajuste de
Base de cálculo do PIS e da COFINS, controlado no Processo no
11020.003910/2009-79, que já foi apreciado o recurso voluntário
apresentado e negado provimento (Acórdão no 1202-001.194, de
27/08/2014).
Foi feita Representação fiscal para fins penais no processo no 11020.003911/2009-
13.
O relatório da fiscalização (processo 11020.001418/2010-01) é completo e detalha
minuciosamente os motivos e fatos que justificaram os lançamentos realizados.
A ciência do lançamento para todos os envolvidos foi em 19/05/2010 (e-fls. 70 a
72).
Em 21/06/2010, foi apresentada a impugnação pela pessoa jurídica FASOLO
ARTEFATOS DE COURO LTDA (e-fls. 80 a 104), acompanhada dos documentos juntados às
e-fls. 105 a 202. Os motivos apresentados na impugnação são os mesmos apresentado na
impugnação do lançamento da obrigação principal (processo 11020.001418/2010-01).
No mesmo dia 21/06/2010, foi apresentada a impugnação pela pessoa jurídica
GUIFASA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO (e-fls. 233 a 254) acompanhada dos documentos
juntados às e-fls. 227 a 246. Também no mesmo dia, foi apresentada a impugnação pela pessoa
jurídica NOVAPELLI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (e-fls. 255 a 269)
acompanhada dos documentos juntados às e-fls. 270 a 284.
A impugnação de ambas são muito semelhantes e também se apoiam nos mesmos
motivos apresentados na impugnação do lançamento da obrigação principal (processo
11020.001418/2010-01).
O Acórdão, que apreciou conjuntamente todas as impugnação, decidiu por não
acolher os argumentos da impugnação.
O Acórdão ainda indeferiu os pedidos de perícias por considerar prescindíveis.
Os impugnantes tomaram ciência do Acordão em 03/05/2011 (e-fls. 315 a 317).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

Em 02/06/2011 a pessoa jurídica FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA,
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 320 a 345, acompanhado dos documentos
anexados às fls. 346 a 349.
Foram a apresentados os mesmos motivos da impugnação no processo de
constituição da obrigação principal.
Em preliminar:
 Cerceamento de defesa: a realização da perícia seria necessária e
elucidativa para demonstrar a efetividade da prestação dos serviços da CF
DESIGN.
 Nulidade do procedimento fiscal levada a efeito sem a observância do
devido processo legal. A quebra de sigilo fiscal não observou a regras de
procedimentos cabíveis.
 Nulidade de autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da pessoa jurídica da CF DESIGN.
 Decadência: Aplicação do art. 150, §4o do CTN.
No mérito:
 Comprovação da origem das receitas. Valores decorrentes dos serviços
prestados pela empresa CF DESIGN. Não há prova cabal que o serviço
não foi prestado, há mera percepção equivocada dos fatos por
desconhecimento da atividade em questão.
 Inadequação da multa de 150%: Há presunções equivocadas de fraude por
não ter supostamente prestado o serviço, mas não está devidamente
comprovado.
Há reiteração do pedido de perícia e pedido pela improcedência do lançamento.
Também em 02/06/2001 a pessoa jurídica NOVAPELLI INDUSTRIA,
COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 350 a
365 e acompanhado dos documentos juntados às e-fls. 367 a 371. Também em 03/05/2011, a
pessoa jurídica GUIFASA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO apresentou Recurso Voluntário
anexado às e-fls. 372 a 388 e acompanhado dos documentos juntados às e-fls. 389 a 393.
Todos os recursos apresentam os mesmos motivos da impugnação ao lançamento
da obrigação principal.
Em preliminar:
 Cerceamento de defesa: pelo indeferimento do pedido de diligência.
 Nulidade do termo de Termo de Sujeição Passiva Solidária por ausência de
norma que autorize a desconsideração da pessoa jurídica.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

No mérito sustenta que não se aplica o art. 124 do CTN, que as empresas não se
constituem em grupo econômico, que são distintas e se dedicam à atividades distintas, não
havendo a relação sugerida no Relatório que acompanha o lançamento.
Há reiteração dos pedidos de perícia e pela procedência dos recursos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Os recursos são tempestivo e atendem às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecidos.
Preliminar
Pedido de Perícia
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, devidamente
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Por se tratar de prova especial submetida a requisitos específicos, a perícia só
pode ser deferida pelo Julgador quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente
O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa, conforme
Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

Por considerar prescindível, como ficará demonstrado no voto, indefiro todos os
pedidos de perícias feitos.
Quebra de Sigilo Fiscal
O argumento que houve quebra ilegal do sigilo bancário foi apresentado de modo
muito similar na impugnação e no recurso voluntário. A decisão de primeira instância já julgou o
assunto e muito bem esclareceu que não há erro nos procedimentos adotados pela fiscalização,
que tudo foi feito amparado pela legislação tributária que rege o assunto.
O Auto de Infração e demais termos lavrados pela fiscalização contemplam todos os
requisitos legais obrigatórios previstos e foi instruído com os elementos indispensáveis
à comprovação das irregularidades, não se vislumbrando nenhum vicio de forma que
ensejasse nulidade.
Registre-se na oportunidade que foi concedido aos impugnantes o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório. tendo tido chance de apresentar. tanto na fase de instrução do
processo e em resposta as intimações que recebeu. quanto na fase de impugnação.
argumentos. alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. atendendo. assim. ao que dispõe o art. 5°. inciso LV. da Constituição
Federal, de 1088. que assegura aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. e
aos acusados em geral. o contraditório e ampla defesa. com os meios e recursos a ela
inerentes.
É imprescindível frisar que no processo em baila. como minunciosamente explanado
pelo auditor-fiscal, o lançamento do credito previdenciário foi, primordialmente,
fundamentado na escrituração contábil. documentos de caixa. contratos de
prestação de serviços. atos de constituição das empresas, diligências “in loco”',
Livros de Registros de Empregados. apresentados em meio papel e arquivos
magnéticos, conforme vários Termos de Intimação acostados aos autos.
Quanto aos extratos da movimentação bancária, que segundo a impugnante ocasionou a
quebra de sigilo bancário. por não observar às regras procedimentais.
principalmente. as exigências do art. 37 da Constituição Federal. art. 1“, § 4°. da
Lei Complementar n“ 105. de 2001 e do art. 4° do Decreto n“ 3.724. de 2001.
sustenta-se que tais documentos serviram como elementos subsidiários. esclarecedores
de lançamento contábil, tendo sido, no entanto, previamente solicitado aos
contribuintes participantes a apresentação de documentos que lastreassem a
escrituração.
Considerando ter havido no presente caso uma ação fiscal conjunta, com vistas ao
exame de todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, culminando
com a formalização do presente processo de cobrança de contribuição previdenciárias e
outros processos administrativos relativos a lRPJ/PIS/COFINS e IRPF, assim, na falta
de apresentação de todos os documentos solicitados, as autoridades
administrativas. observaram o procedimento estabelecido e solicitaram das
instituições financeiras as informações relativas às operações bancárias dos
Contribuintes, valendo-se de meios e- instrumentos de fiscalização dados pelo
ordenamento jurídico para demonstrar. de maneira inequívoca. os indícios de
irregularidade de cunho tributário.
O fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas substituir o
dever ao qual estão sujeitos os contribuintes, por lei, de apresentação dos
documentos solicitados pela Fiscalização. É o próprio Código Tributário Nacional
em seu artigo 197, inciso ll, que impõe a obrigação de os bancos c outras
instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
A matéria em loco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, da mesma data. Seu artigo 1°,
§ 3°, inciso. Vl, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
Art. 1oAs instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3oNão constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7oe 9 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5oO Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (Regulamento)
(...)
§ 4oRecebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios
de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de
que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
(...)
Art. 6oAs autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Como se percebe, podia a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização.
solicitar as instituições bancárias extratos das contas de depósito dos interessados,
sem que isso caracterizasse quebra de sigilo bancário (art. 6" da LC no 105/2001),
pois as informações obtidas permanecem protegidas, haja vista que o CTN no seu art.
198. veda sua divulgação para qualquer fim. por parte da Fazenda Pública Nacional ou
de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação criminal.
(grifos não originais)

Desconsideração da Personalidade Jurídica
No tópico da desconsideração da personalidade jurídica das empresas CF
DESIGN, FASOLO, GUIFASA e NOVAPELLI, a alegação do contribuinte é que não existe
amparo para tal procedimento pois o art. 116, §u do CTN não foi regulamentado por lei.
O Acórdão de piso também muito bem esclareceu que há equivoco do
contribuinte quando alega que houve desconsideração da personalidade jurídica de qualquer
das empresa. Tal fato fica muito evidenciado no relatório apresentado pela fiscalização, em
nenhum momento a fiscalização desconsidera a personalidade de qualquer das empresas
afastada. Houve tão somente a comprovação de fatos e situações que, verificadas nas empresas
fiscalizadas, demonstraram, de modo inequívoco, a relação de interesse entre elas e que os dados
registrados nas contabilidades não merecia total crédito.
Quanto à alegação de que ocorreu a desconsideração da pessoa jurídica CF Design e da
FASOLO. e que esse procedimento não encontra amparo legal no sistema jurídico
tributário vigente. já que o art. 116, parágrafo único. do CTN não produz eleitos
jurídicos válidos por falta de edição de lei ordinária até hoje não publicada, é' mister
salientar que a desconsideração da personalidade jurídica acontece em situações
jurídicas nas quais há uma responsabilidade obrigacional da pessoa jurídica e, em
razão de ter havido “abuso da personalidade jurídica". os atos normativos
autorizam desconsiderá-la para responsabilizar sucessivamente os responsáveis
pelos atos da pessoa jurídica que ensejariam a relação obrigacional. normalmente
os sócios e/ou administradores. subsidiariamente, em caso de insolvência da pessoa
jurídica.
A desconsideração da personalidade jurídica e uma espécie de sanção pelo ato ilícito
consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é determinada pelo
interesse comum na situação que constitui o lato gerador do tributo. independentemente
de ter havido ato ilícito ou não.
No caso em foco, todavia não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica
da CF Design. nem da Autuada (Fasolo). mas sim. a falta de comprovação da efetiva
prestação de serviços por parte da CF Design e de pagamentos que foram
efetuados a terceiros. sem a devida identificação. Quanto a Fasolo não houve por
parte da fiscalização nenhum procedimento com vistas a desconsiderar a sua
personalidade jurídica, o que se fez, diante de tantas evidencias. foi considera-la
participante como empresa centralizadora e responsável juntamente com outras
empresas pertencentes a mesmos sócios, da prática de condutas tidas pelo fisco
com sujeitas a tributação.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

(grifos não originais)

Decadência
O Acórdão proferido pela 1a instância de julgamento foi muito claro e preciso
quando motivou a razão da aplicação da regra geral do art. 173 do CTN, tendo em vista os
indícios de conduta dolosa, e não o disposto no art. 150, §4o.
Em preliminar, no que diz respeito a decadência, cabe salientar que este instituto
jurídico tem como regra geral o disposto no artigo l73 do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No entanto. nas situações em que a legislação impõe ao sujeito passivo o dever de
antecipar-se à atuação da autoridade administrativa, interpretando a legislação tributária.
apurando o montante e efetuando o recolhimento do tributo ou contribuição devido, o
prazo decadencial e de cinco anos contados da data do fato gerador, nos termos do
artigo l50. parágrafo 4o do CTN. abaixo transcrito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

De acordo com esse dispositivo, para que se possa definir o termo inicial do prazo
decadencial, quando se trata de lançamento por homologação, e necessário considerar se
o pagamento foi realmente antecipado, independentemente de sua suficiência para
extinguir totalmente o credito tributário e da anuência da autoridade administrativa
sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração, excepcionados a ocorrência de
dolo. fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo.
Assim, somente se sujeitam as normas aplicáveis ao lançamento por homologação os
créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento. ainda que parcialmente
efetuado, e quando não há a ocorrência de dolo. fraude ou simulação. Caso contrário. a
regra aplicável é a regra geral, prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, existe vasto conjunto de elementos probatórios que indicam, em
tese, a ocorrência de conduta dolosa, gerando a multa agravada de l50% e a
Representação Fiscal para Fins Penais ( COMPROT n° l l020.0039l l/2009-13).
Logo, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial e a do art. l73. inciso l, do
Código Tributário Nacional. que tem como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(grifos não originais)

Mérito
Motivação do Lançamento
O contribuinte afirma que o auto de infração “é um emaranhado de suposições e
presunções desautorizadas, do que uma peça fiscal que se consubstancie em dados e fatos
efetivos, reais e concreto”. Reafirma que houve prestação efetivo dos serviços pela CF DESIGN,
atestado pela emissão de notas fiscais e tributados na forma de legislação aplicável. Alega que a
contabilidade da empresa espelha a realidade dos fatos.
Contudo, as alegações são genéricas e desacompanhadas de provas capaz de ilidir
as afirmações do fiscal. Não se buscou, por exemplo, explicar origem e motivação dos depósitos
na contas dos sócios, para os quais o contribuinte foi intimado a se pronunciar, mas preferiu
responder de forma genérica e inconclusiva. Não se buscou demonstrar, por documentação
idônea, que os alegados empréstimos entre os sócios e as empresas, e entre empresas, realmente
ocorreram.
Assim, diferente do que alega o recorrente, a autuação seguiu todos os tramites da
legislação tributária, oportunizou amplamente o direito de defesa, se baseou em documentos e
fatos que foram, de forma muito clara e precisa, descritos no relatório fiscal.

Multa qualificada de 150%
As disposições sobre as multas aplicadas aos lançamentos de contribuições
previdenciárias estão contidas no art. 35- A da Lei no 8.212, de 1991 (com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996.
(grifou-se)
Por sua vez, o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada
pela Lei no 11,488, de 2007) assim trata a questão do percentual da multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
Conforme amplamente descrito no relatório da fiscalização, as condutas descritas
dos sócios e das pessoas jurídicas envolvidas, em tese, se amoldam as definições apresentadas na
lei supra citada. Tanto é verdade, que ensejaram a apresentação de Representação Fiscais para
Fins Penais (processo no 11020.003911/2009-13), dando ciência ao Ministério Publico sobre as
condutas apuradas.
Logo, justificavam o lançamento com a multa agravada, prevista no § 1 do art. 44
da Lei 9.430, de 1996, como ocorreu no processo no 11020.003910/2009-79, que trata de IRRF,
PIS, COFINS e IRPJ.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

Contudo, houve alteração legislação que definia a aplicação da multa, ocorrida
posteriormente ao fato gerador (anos de 2005 a 2007), o que ensejou a aplicação do disposto no
art. 106, II, c, do CTN, ou seja, o instituto da multa mais benéfica. O fiscal ponderou entre a
aplicação do art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996 (multa qualificada de 150% sobre o valor do
tributo lançado), vigente no momento do lançamento, e a aplicação da multa de mora prevista no
art. 35, II, 4 (24% sobre o valor da contribuição lançada), cumulada com a multa prevista no art.
32, §5o (100% do valor da contribuição, com o limite do §4o, no máximo, 124%), ambas da Lei
8.212, de 1991, vigente no momento do fato gerador, e optou pela ultima, por ser mais benéfica
ao contribuinte.

Responsabilidade Solidária
No que tange a responsabilização solidária imputada às empresas GUIFASA e
NOVAPELLI, o trabalho do fiscal foi de demonstrar que, faticamente considerando, eram uma
só empresa, juntamente com a FASOLO. É o que justifica relações tão interconectadas que
desfrutavam.
Os fatos apresentados pela fiscalização permitem concluir, indubitavelmente, que
havia, no mínimo, grande interesse comum das pessoas que participaram da situação que deu
origem aos fatos geradores da obrigação tributária.
Sobre o assunto, vale destacar trecho do Acórdão da decisão de piso:
No que diz respeito à responsabilidade solidaria imputada às participantes, tem-se pela
da analise dos trabalhos produzidos pela fiscalização que ficou demonstrado, de forma
inquestionável. a estreita participação entre as empresas.
Sobre a possibilidade de sujeição passiva solidária com respaldo no artigo 124, l do
CTN pode ser citado o seguinte julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 2001/0153788-4
(...)
3. O instituto previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso I determina a
solidariedade quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional. Deve
ocorrer interesse comum das pessoas que participam da situação que
origina o fato gerador. Consequentemente, passam à condição de devedores
solidários.
Agravo Regimental Improvido (Ministro Humberto Martins – 2a Turma –
04/12/2001 – DOU 14/12/2007).
Por todo o exposto pela fiscalização, corroborado pelo julgado acima transcrito, infere-
se que aquele que participa na condução das atividades desenvolvidas pela empresa
e aufere os benefícios oriundos dessas atividades. responde solidariamente por
possuir interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária.
Em conclusão. a prerrogativa da fiscalização albergada no sistema jurídico vigente de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo
com a realidade. somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pelos
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001419/2010-47

trabalhos fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação descrita
pela fiscalização em que se verifica a relação dos impugnantes com as atividades
desenvolvidas legitimam os procedimentos fiscais e o consequente lançamento do
credito tributários na forma com verificado.
(grifos não originais)

Conclusão
Em face de todo o exposto, voto em rejeitar as preliminares, afastar a
decadência, indeferir o pedido de perícia e NEGAR provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital